Tribunal: TJDFT
Processo: 0707719-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que a infração foi cometida em 07/08/2016, nos termos do Art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro e a decisão administrativa de suspensão do direito de dirigir restou efetivada no dia 02/04/2024, portanto, prescrita a pretensão punitiva.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 64309998.
III. Questão em discussão
4. As questões postas em análise: i) análise do pedido de gratuidade de justiça; ii) verificar se houve prescrição intercorrente para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
IV. Razão de Decidir.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
6. Compulsando os autos verifico que a recorrente foi autuada em 07/08/2016, nos termos do Art. 165 do CTB - Código de Trânsito Brasileiro, tendo como órgão autuador o DER/DF. A recorrente estava com a CNH vencida, sendo recolhida e outra pessoa realizou o teste do etilômetro e conduziu o veículo. Sendo instaurado o Procedimento Administrativo no 0113-013601/2016.
7. Tendo em vista a não apresentação de recurso, o procedimento foi encaminhado ao Detran/DF, em 19/01/2017. Em 04/11/2019 o Detran/DF encaminhou notificação à recorrente informando que o prazo prescricional seria interrompido, nos termos do Art. 10 da Resolução 182/2005, para no prazo de 30 dias, apresentar defesa prévia. Novamente a recorrente não apresentou defesa, o Parecer ID 64309977, pág. 9, apresentou sugestão de suspensão de dirigir por 12 meses, em 27/09/2021. Em 17/03/2022 a penalidade foi publicada no DODF. Em 01/06/2023 foi expedida carta de notificação da penalidade de suspensão. Em 02/04/2024 foi efetivado o bloqueio
8. Na forma da Súmula no 22 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.".
9. Os documentos acostados ao processo demonstram que o processo administrativo não ficou sem tramitação por mais de 03 (três) anos.
10. O processo administrativo não se confunde com o ato administrativo de autuação e aplicação da multa, no qual não há contagem de tempo para declaração da prescrição intercorrente.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por equidade, nos termos do Art. 85 do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.
__________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 165-A do CTB; §5o do Art. 24 da Resolução CONTRAN no 723/2018.
Súmula no 22 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal
Artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e Artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99